Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DO TITULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto.

2. Na origem, autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por cobrança indevida. Narrou que, em fevereiro de 2021, adquiriu um imóvel com todas as instalações elétricas e hidráulicas. Pontuou que assim que tomou posse do bem, compareceu ao posto de atendimento da requerida e solicitou a instalação de um medidor de energia. Ressaltou que 17 (dezessete) meses depois da solicitação, foi surpreendida com a visita de um técnico da ré. Observou que o funcionário lhe solicitou a assinatura dos documentos referentes à instalação chamado “TOI” (Termo de Ocorrência e Inspeção) e um outro em branco “TRD” (Termo de Reconhecimento de Débito). Afirmou que em março de 2023 recebeu uma fatura no valor de R$ 935,15 (novecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), na qual constava o parcelamento de um débito total de R$ 10.435,86 (dez mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Ponderou que fez uma reclamação no site “consumidor.gov” e que recebeu a resposta de que se tratava de compensação por conta de uma ligação clandestina. Reforçou que a instalação já existia quando da aquisição do imóvel e que não deu causa a qualquer tipo de ilegalidade, devendo o débito ser cobrado da antiga proprietária.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie, instruídos com os respectivos preparos (ID 59663959 e ID 59663966).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em suas razões recursais, a empresa requerida alegou que o juízo a quo se equivocou ao julgar improcedente o pedido contraposto. Ressaltou que não houve atraso na ligação, pois esta foi feita em 29/11/22, sendo que o primeiro faturamento foi gerado no mês 12/22 no valor de R$ 382,32 (trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), o que demonstra que a ligação foi realizada à época em que o cliente solicitou e que ao tempo da inspeção a unidade consumidora já estava em nome da autora. Ao final, requereu a reforma da r. sentença e o reconhecimento do pedido reconvencional.

6. Em sede recursal, a autora alegou que vem pagando uma conta de energia que não utilizou, sendo que realizou o procedimento correto de solicitar a ligação do medidor, pois não tinha como informar a troca de titularidade da residência, já que não possuía nenhum vínculo com a empresa requerida. Ressaltou que só são devidos os encargos a partir do momento que apresentou o documento de compra e venda à empresa ré. Afirmou que não recebeu a segunda via do Termo em que alegam ter havido a confissão de dívida. Observou que estão cobrando 29 (vinte e nove) meses retroativos e que só poderiam cobrar o equivalente a 19 (dezenove meses), não havendo qualquer discriminação na fatura de cobrança, nem o número de parcelas do débito. Observou que a requerida agiu de má-fé, já que só enviou um técnico para ligar o medidor 17 (dezessete) meses depois da solicitação. Destacou que a requerida não apresentou prova de que realmente constatou um defeito que pudesse acarretar em erro na medição de energia elétrica. Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal para suspensão das cobranças indevidas até o julgamento final do recurso, a concessão do efeito suspensivo e a reforma da r. sentença para anular as cobranças indevidas e que seja determinado que a autora pague pela energia consumida somente a partir de 10/02/21.

7. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95, o Juiz só dará efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável, não verificado no presente caso, uma vez que, não consta qualquer procedimento por parte da requerida, que macule o nome da autora ou que enseje em cobrança descabida fora do que se denomina exercício regular de um direito. Pedido de efeito suspensivo negado e por consequência indeferido o pedido de antecipação de tutela por ambos terem o mesmo objeto.

8. O pedido contraposto, em sede de contestação, requereu a condenação da autora ao pagamento do valor de R$ 10.435,86 (dez mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), contudo, tal valor já foi parcelado, cobrado (ID 59663936, p. 5/6) e vem sendo pago (ID 59663915, p.4 e seguintes). Assim, tal pleito é improcedente, sob pena de permitir que a cobrança em dobro de um valor já negociado.

8. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é de natureza pessoal, decorrente de contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária de serviços. Cabe ao consumidor a comunicação à concessionária de serviços modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços entabulado (8° da Resolução 1.000/2021 da ANEEL), sob pena de ser declarado responsável pelas faturas.

9. Conforme dito pela parte autora em sede recursal, não houve comunicação de mudança de titularidade, só havendo pedido de solicitação de instalação de medidor elétrico. Ademais, a autora optou por não acompanhar a diligência realizada pela empresa e assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção e o Termo de Reconhecimento de Débito. Assim, a manutenção da cobrança dos débitos em nome da requerente não se encontra eivada de irregularidade, sendo decorrente, em parte, da inércia da própria autora. Conforme bem observado na r. sentença, não há óbice para que a requerente proponha eventual ação de regresso em face da antiga possuidora do bem, em relação ao período em que entender indevido.

10. Ressalte-se entendimento deste TJDFT sobre o caso em debate: "(...) a propriedade do imóvel e a titularidade da obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de água são situações diversas. A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço. É responsabilidade, pois, do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento. (...)Não há como se atribuir à CAESB o dever de atualizar os dados cadastrais de todos os consumidores com o intento de verificar a correção do titular. Ao contrário, é obrigação do consumidor comunicar à prestadora do serviço as alterações havidas, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Não há prova nos autos, tampouco alega a parte recorrente, ter formulado requerimento para alteração cadastral, motivo pelo qual a prestadora do serviço manteve a cobrança em seu nome, sem que tal ação enseje qualquer irregularidade, haja vista a inércia do consumidor ". Acórdão 1158697, 07089007520188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019.

9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

10. Sem honorários ante a sucumbência recíproca.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.